Tribunal: TJPA
Processo: 0006392-08.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006392-08.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS ATAIDE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0006392-08.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANPARÁ

ADVOGADO: CLISTENES DA SILVA VITAL- OAB/PA 10.328

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS ATAIDE PINHEIRO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPEITO AO LIMITE DE 30%. EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL NÃO SE LIMITAM A ESTE TETO. BANPARACARD. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a decisão que deferiu parcialmente a tutela, determinando a parte requerida que se abstenha de descontar na integralidade dos proventos da parte requerente, fixando o teto para débito em conta no limite de 30%, impedindo o bloqueio dos valores depositados na conta corrente do requerente.

No presente caso, verifica-se inicialmente a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente, contudo, o caso em comento, comporta certas particularidades, razão pela qual neste primeiro momento é indispensável fazer distinção entre a modalidade de crédito consignado e o empréstimo pessoal.

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

In casu
, o agravado contraiu apenas um empréstimo consignado, qual seja, o de n° 2223029, (id n° 5621130 - Pág. 24) no valor de R$ 22.856,64 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 633,45 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos). Posteriormente, quando o saldo devedor era de R$ 18.527,90 (dezoito mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos), houve a renegociação deste, passando a ser 64 (sessenta e quatro) parcelas de R$ 475,68 (quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) (id n° 5621131 - Pág. 5).

De acordo com o documento de id n° 5621134 - Pág. 5, verifica-se que o salário da parte autora é equivalente a R $1.972,77 (mil, novecentos e setenta e dois e setenta e sete reais). Logo, a margem consignável de 30% (trinta por cento) para empréstimos a ser respeitada é de R$ 591,83 (quinhentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), pelo que se nota que a margem consignável de 30% para empréstimos consignados foi devidamente observada.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

No que tange aos outros empréstimos efetuados pelo agravado, verifica-se que se trata de BANPARACARD, ou seja, empréstimo de natureza pessoal, havendo disposição expressa na Terceira Cláusula quanto ao desconto em conta corrente. (id n° 5621133 - Pág. 17)

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau, devendo a limitação de 30% (trinta por cento) abranger somente o empréstimo consignado.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANPARÁ
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária, processo nº 0006392-08.2013.8.14.0301, oriunda do juízo da 6ª Vara Cível de Belém.

Historiando os fatos, ANTONIO MARCOS ATAIDE PINHEIRO ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que contraiu uns empréstimos em consignação em folha de pagamento e um empréstimo com desconto em conta corrente junto ao banco demandado.

Contou que os sete empréstimos somados consomem mais de 30% (trinta por cento) do salário do autor. Ressaltou que nunca recebeu nenhum contrato bancário dos empréstimos. Assim, requereu a concessão da tutela para que seja suspensa a consignação em folha de pagamento, bem como o desconto em conta corrente até a apresentação do contrato de financiamento firmado entre as partes pelo banco réu.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos (id n°
5621129 - Pág. 15)
:

(...)
Vislumbro os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, ANTECIPO PARCIALMENTE os efeitos da tutela jurisdicional, e

sendo assim,
CONCEDO ANTECIPADAMENTE A TUTELA PRETENDIDA
, determinando a parte requerida que se abstenha de descontar na integralidade dos proventos da parte requerente, fixando o teto para débito em conta no limite de 30%, impedindo o bloqueio dos valores depositados na conta corrente do requerente. No mais, os pedidos pertinentes a tutela antecipada, seguem indeferidos por falta de amparo legal. Exalto que, esta decisão poderá ser modificada a qualquer tempo, caso fatos novos venham a convencer este Juízo
.

Inconformado, o BANPARÁ interpôs o presente agravo de instrumento.

Em razões recursais, aduz que somente no empréstimo consignado, por sua natureza, as amortizações mensais ficam adstritas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do cliente/autor. Nos demais contratos, não há qualquer previsão legal ou contratual que limite as amortizações mensais em 30%, sobretudo porque os descontos incidem sobre saldo em conta corrente, cujos depósitos constituem crédito de qualquer natureza, não se tratando de conta salário.

Ressalta que o Banparacard não é empréstimo consignado e que esta modalidade, segundo o art. 5° do Decreto n.° 2.071, quando contratada por Instituição Financeira, constitui consignação facultativa, cujo desconto, incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, se dá mediante autorização prévia e formal do servidor, e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste com a instituição Financeira consignatária.

Aponta que tal normativo, contudo, regula tão somente os empréstimos consignados, e não os demais empréstimos contratados pelas Instituições Financeiras. No caso em comento, há somente um empréstimo consignado, sendo apenas este passível de limitação pelo referido decreto estadual.

Na sequência, defende a regularidade dos contratos firmados pela reclamante da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada que determina que a parte requerida se abstenha de descontar na integralidade dos proventos da parte requerente, fixando o teto para débito em conta o limite de 30 %(trinta por cento), impedindo o bloqueio dos valores depositados na conta corrente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no id n° 5621137.

Conforme certidão de id n° 5621139, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a tutela foi deferida parcialmente pelo juízo
a quo
, determinando a parte requerida que se abstenha de descontar na integralidade dos proventos da parte requerente, fixando o teto para débito em conta no limite de 30%, impedindo o bloqueio dos valores depositados na conta corrente do requerente.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. Nesse aspecto, suscita o agravante o preenchimento deste requisito, tendo em vista a comprovação através de sentenças e decisões judiciais que permitiram que vários outros alunos participassem do curso, na condição
sub judice.
Afirma que não é crível que outros candidatos, os quais não obtiveram a pontuação classificatória, realizem o curso, enquanto que o agravante, na mesma situação, não consiga realizá-lo, pelo fato de não ter obtido decisão judicial.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados. O agravante sustenta que o mencionado requisito também está preenchido, pois pode perder a oportunidade de qualificação e ascensão profissional.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida nesta via recursal, verifico que assiste razão ao agravante, explico:

Primeiramente, ressalto que da leitura da decisão agravada, noto que o juízo
a quo
proferiu decisão deferindo parcialmente a tutela sem fundamentar o que levou a entender que estavam preenchidos os requisitos para a concessão, violando o princípio processual constitucional da motivação das decisões judiciais.

Pois bem. No presente caso, verifica-se inicialmente a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente, contudo, o caso em comento, comporta certas particularidades, razão pela qual neste primeiro momento é indispensável fazer distinção entre a modalidade de crédito consignado e o empréstimo pessoal.

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

In casu
, o agravado contraiu apenas um empréstimo consignado, qual seja, o de n° 2223029, (id n° 5621130 - Pág. 24) no valor de R$ 22.856,64 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 633,45 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos). Posteriormente, quando o saldo devedor era de R$ 18.527,90 (dezoito mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos), houve a renegociação deste, passando a ser 64 (sessenta e quatro) parcelas de R$ 475,68 (quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) (id n° 5621131 - Pág. 5).

De acordo com o documento de id n° 5621134 - Pág. 5, verifica-se que o salário da parte autora é equivalente a R$ 1.972,77 (mil, novecentos e setenta e dois e setenta e sete reais). Logo, a margem consignável de 30% (trinta por cento) para empréstimos a ser respeitada é de R$ 591,83 (quinhentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), pelo que se nota que a margem consignável de 30% para empréstimos consignados foi devidamente observada.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

No que tange aos outros empréstimos efetuados pelo agravado, verifica-se que se trata de BANPARACARD, ou seja, empréstimo de natureza pessoal, havendo disposição expressa na Terceira Cláusula quanto ao desconto em conta corrente. (id n° 5621133 - Pág. 17)

No caso, não há demonstração de que a conta corrente, objeto dos descontos, se restringe ao recebimento dos vencimentos do servidor. Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Desse modo, não se verifica nos ajustes, nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as obrigações e direitos das partes se encontravam expressos e recíprocos, inexistindo disposições a beneficiar apenas uma das partes, prevalecendo a máxima
pacta sunt servanda
.

Nessa esteira, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos do agravado, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, não vejo motivos para que a limitação das parcelas seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pelo agravado, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, uma vez que usufruiu do valor creditado em sua conta.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, devendo a limitação de 30% (trinta por cento) abranger somente o empréstimo consignado.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022